Tribunal: STF
Processo: RE 229382
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-26
Data de publicação: 2002-06-26

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Artigo 127 do Estatuto
 da Criança e
do Adolescente.
                - Embora sem respeitar o disposto no artigo 97 da
 Constituição, o
acórdão recorrido deu expressamente pela inconstitucionalidade parcial
 do artigo
127 do Estatuto da Criança e  do Adolescente que autoriza a acumulação
 da
remissão com a aplicação de medida sócio-educativa.
                 - Constitucionalidade dessa norma, porquanto, em face
 das
características especiais do sistema de proteção ao adolescente
 implantado pela
Lei nº 8.069/90, que mesmo no procedimento judicial para a apuração do
 ato
infracional, como o próprio aresto recorrido reconhece, não se tem em
 vista a
imposição de pena criminal ao adolescente infrator, mas a aplicação de
 medida de
caráter sócio-pedagógico para fins de orientação e de reeducação,
 sendo que, em
se tratando de remissão com aplicação de uma dessas medidas, ela se
 despe de
qualquer característica de pena,  porque não exige o reconhecimento ou
 a
comprovação da responsabilidade, não prevalece para efeito de
 antecedentes, e
não se admite a de medida dessa natureza que implique privação parcial
 ou total da
liberdade, razão por que pode o Juiz, no curso do procedimento
 judicial, aplicá-la,
para suspendê-lo ou extingui-lo (artigo 188 do ECA), em qualquer
 momento antes da
sentença, e, portanto, antes de ter necessariamente por comprovadas a
 apuração
da autoria e a materialidade do ato infracional.
                    Recurso extraordinário conhecido em parte e nela
 provido.